Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ERRO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face de acórdão que manteve a sentença. O embargante aponta a existência de erro material e pleiteia a correção das quantias indicadas no acórdão a título de honorários advocatícios.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar o item 7 do acórdão, para que conste na fixação dos honorários advocatícios o percentual de 20% sobre o valor da condenação, consoante inclusive pugnou o recorrido em sede das suas contrarrazões por ocasião do recurso inominado.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e adequar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.